Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706393-36.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: KLEBER GOMES FONTINELLE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória por ele proposta em virtude do descumprimento do comando de emenda. O Juízo de Primeiro Grau determinou que o apelante emendasse sua petição inicial nos seguintes termos: 1. Emende-se a inicial, a fim de esclarecer a diferença entre o valor de R$ 1.546,04 constante da planilha de ID 101990390 ("Parcela R$") e o valor da parcela prevista contratualmente (R$ 1.534,00), ID 101993547. 2. Instrua-se a petição inicial com Condições Específicas da CCB, a fim de saber quais são encargos por inadimplência incidentes, conforme disposto no item 2.2. da condições gerais da CCB (ID 101993549). O prazo transcorreu sem a manifestação do apelante (id 39413135). A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (id 39413136). O apelante defende a reforma da sentença com base na desnecessidade de comprovação da ciência do devedor quanto à sua mora, visto que essa ciência seria automática a partir do inadimplemento. Sustenta que a determinação de emenda teria constituído formalismo excessivo, visto que todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a ótica da instrumentalidade das formas. Tece considerações acerca dos prejuízos já experimentados em virtude do inadimplemento do apelado (id 39413139). Verifica-se que as razões da apelação não apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença e tratam de matéria que sequer foi objeto da determinação de emenda da petição inicial do apelante. Intime-se o apelante para que se manifeste acerca da ausência de impugnação específica nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator